Tribunal: TJPA
Processo: 0001002-97.2020.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001002-97.2020.8.14.9100

APELANTE: ALEXANDER GOMES VIEIRA

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Resistência e desacato. Artigos 329 e 331 do cp. Aglomeração durante pandemia. Ofensas e agressões aos policiais. Concurso material de crimes. Autoria e materialidade comprovadas. Idoneidade dos testemunhos policiais. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Alexander Gomes Vieira contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), com aplicação de concurso material, resultando na pena definitiva de 1 ano e 6 meses de detenção, e 60 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. O recorrente alega inexistência de provas do dolo nas condutas e pede a absolvição com base no art. 386, III, do CPP.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se houve dolo nas condutas de resistência e desacato por parte do recorrente; e (ii) determinar se a condenação deve ser mantida ou reformada à luz das provas apresentadas.

III.
Razões de decidir

3.

O delito de resistência (art. 329, CP) caracteriza-se pela oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, enquanto o desacato (art. 331, CP) visa a menosprezar a função pública. Ambos os crimes foram devidamente comprovados pelos testemunhos dos policiais e pelas demais provas coligidas nos autos.

4.

Os policiais relataram com segurança e coerência que, durante a fiscalização de uma aglomeração em cumprimento ao decreto municipal de combate à pandemia, foram ofendidos pelo recorrente e que, ao tentar realizar sua prisão, houve resistência física, além de ofensas verbais.

5.

O depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

A tese de que as palavras proferidas pelo recorrente não foram direcionadas aos policiais não encontra respaldo nos autos, uma vez que as ofensas foram ditas no contexto de uma abordagem legal, com o claro intuito de menosprezar a autoridade pública.

7.

A resistência à prisão, comprovada pelas agressões físicas e tentativa de evasão, configura de forma inequívoca o crime de resistência. Ademais, a ocorrência das condutas em momentos distintos está bem delineada, justifica a aplicação do concurso material de crimes, afastando o princípio da consunção.

8.

Por fim, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que as ações do recorrente foram conscientes e intencionais, tanto ao desacatar quanto ao resistir de forma violenta à atuação dos agentes.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 329 e 331; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp: 1978270/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/06/2022, DJe 01/08/2022; STF, HC 204809, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/05/2022, DJe 09/05/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ALEXANDER GOMES VIEIRA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado (ID 17823802), que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito de
Resistência
(art. 329 do CP), à pena de
01 (um) ano de detenção
e ao pagamento 30 (trinta) dias-multa;

- Pelo delito de
Desacato
(art. 331 do CP), à pena de
06 (seis) meses de detenção
e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Aplicado o
concurso material
de crimes, a pena foi tornada definitiva em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e
60 (sessenta) dias multa
.

A pena foi, ainda,
substituída
por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Em
razões
recursais, pede sua
absolvição
, com
fulcro no art. 386, III, do CPP, sob os argumentos de inocorrência dos delitos, inexistência de provas do dolo de desacatar ou desobedecer nas ações do apelante e
in dubio por reo
(ID 17823822).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do apelo (ID 17823827)
.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
conhecimento e

não

provimento
do recurso de apelação (ID 18498643).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Consta da denúncia (ID 17823676):

“(...) Consta no caderno inquisitorial que, no dia 19/09/2020, por volta das 01:00 hora, na rua 97, Vila Facel, neste Distrito, a polícia civil e militar, com apoio da guarda municipal, com o objetivo de fiscalizar o horário de bares e coibir aglomerações de pessoas, encontraram um evento privado com aglomeração de pessoas. As pessoas responsáveis pelo evento foram orientadas a encerrarem o tumulto, tendo em vista o Decreto nº 128/PMA/GAB.

Ocorre que os responsáveis pelo evento se negaram a encerrar a festa, dentro os que resistiram a ordem estava o denunciado Alexander Gomes Vieira. O militar Romerson ouviu o momento em que o denunciado disse que os policiais recebiam propina de terceiros, circunstância em que os agentes tentaram realizar a prisão do denunciado, mas este foi protegido por familiares que o subtraíram das mãos dos policiais e os levaram para dentro da residência.

Do interior da residência, o denunciado provocava os policiais, verbalizando “SEUS FILHOS DA PUTA, BANDO DE CARALHO, VEM AQUI DENTRO ME PEGAR.”. Minutos depois os policiais conseguiram efetuar a prisão do denunciado.

O Órgão Ministerial ofertou o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, mas o denunciado, apesar de devidamente intimado, não cumpriu o acordado. (...)”

É a síntese dos fatos.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob os argumentos de inocorrência dos delitos, inexistência de provas do dolo de desacatar ou desobedecer nas ações do apelante e
in dubio por reo
.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

É cediço que o delito de resistência (art. 329, do CP) tem por natureza a intenção do agente de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça. O delito de desacato, por sua vez, previsto no art. 331 do CP, tem como premissa a intenção do agente de desprestigiar, menoscabar a função pública.

No caso concreto, tenho que os policiais se encontravam no cumprimento de ato legal, quando foram ofendidos e, após voz de prisão em decorrência do desacato, houve resistência com agressões, configurando o delito de resistência, senão vejamos.

Autoria e materialidade do crime encontram sede no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID nº 17823575 – Pág. 01), na Nota de Culpa (ID nº 17823575 – Pág. 15) no Relatório do Inquérito Policial (ID nº 17823580 – Págs. 40/42) e nas declarações das vítimas e testemunhas, colhidas na fase inquisitorial e ratificadas em Juízo (ID nº 17823708 - Pág. 03), os quais lograram em comprovar plenamente a prática do desacato e da resistência, por parte do apelante.

Eis a síntese dos depoimentos tomados em juízo (ID 17823708):

O Delegado de Polícia Civil RODRIGO BARBOSA declarou: “Que no dia dos fatos o denunciado estava organizando uma festa em sua residência. Que na época dos faros estavam em pandemia e havia um decreto municipal o qual proibia as aglomerações de pessoas. Que após denúncias de vizinhos foram até a residência do denunciado e lá estando pediram para que o denunciado baixasse a música e encerrasse a festa, porém este se negou e após ofender os policiais, foi preso em flagrante.”

A testemunha NAZARENO GOMES, Policial Civil, declarou: “Que no dia dos fatos não estava no momento da prisão. Que estava de plantão na delegacia. Que apenas viu o denunciado chegando na delegacia. Que o denunciado estava com sinais de embriaguez na noite dos fatos.”

A testemunha JURACI TORRES, Sargento da Polícia Militar, declarou: “Que estava presente no dia dos fatos. Que havia uma aglomeração de pessoas na residência do denunciado. Que o delegado pediu para que o denunciado encerrasse a festa. Que o denunciado disse que os policiais queriam dinheiro para irem embora. Que o denunciado começou a proferir ofensas contra os policiais. Que o denunciado foi preso em flagrante.”

A testemunha ROMERON CARDOSO, SD da Polícia Militar, declarou: “Que estava presente no dia dos fatos. Que havia uma aglomeração de pessoas na residência do denunciado. Que o delegado pediu para que o denunciado encerrasse a festa. Que o denunciado disse que os policiais queriam dinheiro para irem embora. Que o denunciado começou a proferir ofensas contra os policiais. Que o denunciado foi preso em flagrante.”

O recorrente ALEXANDER GOMES VIEIRA, ao ser interrogado, declarou: “Que é verdadeira em parte a acusação que pesa sobre si. Que no dia da festa tinham autorização para o evento. Que a polícia pediu para que eles baixassem o som da festa. Que a polícia pediu para que reduzissem o número de convidados e que saíssem da rua para irem para o interior da residência. Que se alterou e começou a falar algumas coisas, porém não direcionado a eles, apenas chamou palavrões porque estava alterado.”

Observo que, nos autos do IPL (ID 17823575, págs. 4/5, 6/7, 9 e 10), os policiais relataram que, ao receberem voz de prisão, o recorrente e a outra conduzida, resistiram com agressões e chutes.

Como se vê, os policiais relatam, com coerência e segurança, que estavam em ronda para cumprimento do decreto municipal que proibia as aglomerações de pessoas durante o período da pandemia/2020, quando se depararam com a festa em que o recorrente estava presente.

Resta claro nos autos que, ao pedirem para que as pessoas se recolhessem, evitando aglomerações, em estrito cumprimento ao decreto, os policiais receberam ofensas, com claro intuito de desprestigiar a autoridade pública no exercício de suas atividades. As palavras dirigidas aos policiais evidenciaram menosprezo da função pública exercida pelo agente, com a intenção de perturbar e obstruir o cumprimento do que pretendiam as autoridades no momento da abordagem, ultrapassando a mera reprovação ou insatisfação com a qualidade do serviço prestado ou com a atuação do funcionário público, com os quais o agente deve ter certa tolerância.

Assim, naquele momento, configurado o desacato, foi dada voz de prisão ao recorrente que, então, passou a resistir, inclusive com agressões, tendo sido contido a primeira vez, conseguindo se desvencilhar com a ajuda de sua família, refugiando-se em uma das casas, seguindo com as ofensas verbais aos policiais, quando foi necessário o uso de força para conseguir sua contenção e condução à viatura e para a Delegacia, onde foi autuado.

Dessa forma, entendo que a sentença está imune de reparos, restando plenamente configurados os delitos.

Esclareço, pois pertinente, que, conforme as considerações já feitas, os delitos ocorreram de forma separada, devendo, portanto, serem punidos separadamente, sem a incidência do princípio da consunção, como bem o fez o magistrado, na sentença ora atacada.

Nesse sentido:

“(...) Dos excertos colecionados, depreende-se que os delitos ocorreram de forma separada, além da prisão ter se dado em função do desacato, que, ainda assim, diante da conduta do paciente, ultrapassa o compreendimento daquilo que seria absorvido diante de um momento de cólera durante a ação de resistência. Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores. (...)”

(STF, HC 204809, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 05/05/2022, Publicação: 09/05/2022)

Assim, em que pese as alegações da defesa, suas teses não devem prosperar.

Acerca dos testemunhos policiais, como meio de prova, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF. 2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, DJe 01/08/2022)

Assim, diante das provas contidas nos autos, merece ser preservada a sentença atacada, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, por seus próprios fundamentos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/10/2024